Tribunal: TJDFT
Processo: 0735371-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735371-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANTONIO BERNARDO DE ARAUJO, ANTONIO MOZAIR DE OLIVEIRA, CICERO ROSA DA CUNHA, SONIA CINTRA SIELSKIS, HELIO PINA FORZANI, JOSE MARCIANO SOBRINHO, NILO RESPLANDE BARBOSA, PEDRO MARTINS DE SOUZA, WELINGTON PEREIRA DA SILVA, WILIE PEIXOTO DE PAIVA REU: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Trata-se de ação rescisória ajuizada por ANTÔNIO BERNARDO DE ARAÚJO, ANTÔNIO MOZAIR DE OLIVEIRA, CÍCERO ROSA DA CUNHA, SÔNIA CINTRA SIELSKIS, HÉLIO PINA FORZANI, NILO RESPLANDE BARBOSA, PEDRO MARTINS DE SOUZA, WELINGTON PEREIRA DA SILVA, WILIE PEIXOTO DE PAIVA em desfavor da CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI, por meio da qual pretendem rescindir acórdão proferido pela 1a Turma Cível desta Corte de Justiça (Acórdão no 770.400), no qual foram apreciadas as apelações cíveis interpostas pelas partes nos autos dos embargos à execução no 0019842-84.2006.8.07.0001. Na inicial (ID 50515693), os autores postulam a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, afirmando que houve a sua concessão no processo originário de execução (ID 100773097 – pág. 82 dos autos no 0044946-15.2005.8.07.0001). Para corroborar sua tese, invocam o entendimento firmado no EAREsp no 86.915/SP. Afirmam, quanto ao mérito, a existência de violação manifesta à norma jurídica, de ofensa à coisa julgada e de erro fato (art. 966, IV, V e VIII, do Código de Processo Civil) no acórdão rescindendo. É a síntese do necessário. Compulsando-se os autos, constata-se, inicialmente, que as procurações que foram colacionadas à inicial (IDs 50515694 – págs. 1/10 e 50515695) não são específicas e nem atualizadas, o que é indispensável ao regular processamento da presente ação rescisória, nos termos de remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: “AGRAVO REGIMENTAL. NECESSIDADE DE PROCURAÇÃO ESPECÍFICA E ATUALIZADA PARA AJUIZAR AÇÃO RESCISÓRIA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. CONCESSÃO DE DUAS OPORTUNIDADES PARA SANAR A IRREGULARIDADE. INÉRCIA DA PARTE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a ação rescisória reclama a juntada de procuração específica e atualizada, não sendo suficiente a apresentação da cópia do instrumento outorgado na ação originária. 2. No caso dos autos, embora tenha se facultado duas oportunidades para regularização da representação processual, inclusive com dilação de prazo, a ora agravante permaneceu inerte, não trazendo aos autos procuração específica e atualizada, necessária ao regular desenvolvimento do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (AgRg na AR n. 3.255/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 28/2/2018. – grifei) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. AÇÃO RESCISÓRIA. NECESSIDADE DE PROCURAÇÃO ESPECÍFICA E ATUALIZADA. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COMO A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM A MUDANÇA JURISPRUDENCIAL. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRA. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Deve ser rejeitada a suposta ofensa ao art. 535 do CPC/73, uma vez que o eg. Tribunal Estadual analisou os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, dando-lhes robusta e devida fundamentação. 2. Tendo o eg. Tribunal a quo assentado que não são devidos honorários advocatícios, porque ação ordinária foi julgada improcedente, e também porque o ora agravante não fora contratado para propor ação rescisória, logo, não detinha poderes para representar o agravado, a pretensão de alterar tal entendimento, considerando as razões trazidas no apelo nobre, sob suposta ofensa ao art. 22 da Lei n. 8.906/94, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme preconiza a Súmula n. 7/STJ. 3. O v. acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do eg. STJ, que se firmou pela necessidade de procuração específica e atualizada. 4. "Incabível a alegação de ofensa ao princípio da Segurança Jurídica e do tempus regit actum, pois não há que se confundir mudança na orientação jurisprudencial desta Corte com a mudança na própria lei." "A modificação de entendimento jurisprudencial deve ser aplicada aos recursos pendentes de análise, ainda que interpostos antes do julgamento que modificou a jurisprudência." (AgInt no REsp 1205143/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016. 5. Pela alínea "c" do permissivo constitucional, o apelo nobre encontra óbice na Súmula n. 83/STJ. 6. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 909.157/BA, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 24/8/2018. - grifei) “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V, DO CPC. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A RESCISÃO DO JULGADO. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte, a propositura de ação rescisória reclama a juntada de procuração atualizada, não sendo suficiente os instrumentos de mandato da ação principal, admitindo-se, nessa situação, a intimação das partes para que regularizem a representação processual. 2. A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 485 do CPC/73 (vigente na data da publicação do provimento jurisdicional impugnado), em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica. 3. In casu, a ação está fundada no inciso V do art. 485 do CPC/73, hipótese em que a violação de lei deve ser literal, direta e evidente, o que, contudo, não configura a hipótese dos autos. 4. O art. 557, § 1o-A, do CPC autoriza que o relator, monocraticamente, dê provimento ao recurso se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, tal como ocorreu na espécie. 5. Os autores não demonstraram em que consiste a ofensa ao art. 37, X, da CF, tendo se limitado a requerer o sobrestamento do feito em razão do reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, situação que não justifica o manejo da rescisória. Ainda que assim não fosse, conforme orientação pacífica desta Corte, o reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal não enseja o sobrestamento do julgamento dos recursos especiais que tramitam no Superior Tribunal de Justiça. 6. Pedido rescisório improcedente.” (AR n. 4.232/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 27/9/2017, DJe de 11/10/2017. - grifei) Nesse contexto, é indispensável a regularização da representação processual, com juntada de procurações específicas e atualizadas de cada um dos autores, sob pena de indeferimento da petição inicial (arts. 321, parágrafo único, e 330, IV, do Código de Processo Civil). De mais a mais, os autores pedem a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, afirmando que houve a sua concessão no processo originário de execução (ID 100773097 – pág. 82 dos autos no 0044946-15.2005.8.07.0001). Para corroborar sua tese, invocam o entendimento firmado no EAREsp no 86.915/SP. No entanto, diante da ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência financeira exigida para o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, há de ser destacado que a concessão do benefício da gratuidade de justiça é realizada em cada processo, inexistindo a extensão automática em razão de seu deferimento em outros processos. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDO EM OUTRO PROCESSO. NÃO RECOLHIMENTO DA MULTA APLICADA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM CONDICIONAMENTO DE SEU RECOLHIMENTO PRÉVIO. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. "O benefício da gratuidade de justiça é concedido em cada processo, diante dos documentos e evidências juntados, não sendo de se cogitar de "vinculação" ou "extensão" automática a outros feitos."(AgInt nos EDcl na Rcl 39.771/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 29/09/2020, DJe 01/10/2020) 2. Não merece conhecimento o agravo interno quando a parte não efetua o recolhimento prévio da multa processual que lhe foi imposta quando do julgamento de anteriores embargos de declaração, nos termos do art. 1.026, §3o, do CPC. 3. Agravo interno não conhecido.” (AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.979.411/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 27/5/2022. - grifei) “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA NOS AUTOS DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM OS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA NA AÇÃO ORIGINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AUTOMÁTICA À FUTURA AÇÃO RESCISÓRIA. DEMANDA AUTÔNOMA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AgInt na AR n. 6.587/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 18/8/2020, DJe de 3/9/2020. - grifei) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM TUTELA PROVISÓRIA. NÃO EXTENSÃO A OUTRAS DEMANDAS. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DESTA CORTE. 1. A concessão da gratuidade judiciária em tutela provisória em curso perante esta Corte não vincula o juízo de origem para a concessão do benefício na demanda originária. 2. O benefício da gratuidade de justiça é concedido em cada processo, diante dos documentos e evidências juntados, não sendo de se cogitar de "vinculação" ou "extensão" automática a outros feitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl na Rcl n. 39.771/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 29/9/2020, DJe de 1/10/2020. - grifei) Aliás, vê-se que o acórdão rescindendo é oriundo dos autos dos embargos à execução, e não da execução referida pelos autores, sendo que nos autos dos embargos não houve o deferimento da gratuidade de justiça ora almejada. Ainda que assim não fosse, é de ser destacada, mais uma vez, a ausência de vinculação nesta ação rescisória do juízo exercido sobre a gratuidade de justiça eventualmente deferida em outros feitos, tratando-se de processos distintos. Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado desta Corte de Justiça, senão vejamos: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA APÓS SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA. AUTONOMIA. APLICAÇÃO DA MULTA DO §4o DO ART. 1.021 DO CPC NÃO É AUTOMÁTICA. 1. Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão que inadmitiu o recurso de agravo de instrumento contra o decisum do Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação de conhecimento, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 2. A ação rescisória é processo distinto daquele no qual a decisão atacada foi proferida, razão pela qual eventual gratuidade de justiça deferida no processo originário não aproveita aquela ação. 3. A incidência da multa do § 4o do art. 1.021 do CPC não se dá de maneira automática e a razão de ser da aplicação se circunscreve à hipótese em que o agravo interno é manifestamente inadmissível ou improcedente ou, ainda, quando a sua interposição é abusiva ou protelatória, o que não se aplica ao caso em testilha. 4. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1098649, 07031158920188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2018, publicado no DJE: 30/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) Diversamente do que alegam os autores, cumpre frisar, as razões de decidir constantes do EAREsp no 86.915/SP (AgRg nos EAREsp n. 86.915/SP, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe de 4/3/2015.) não são capazes de garantir-lhes o deferimento da gratuidade de justiça, especialmente por conta da ausência de similitude fática com a situação destes autos. Na oportunidade, o Superior Tribunal de Justiça, em exame da aplicação do art. 9o da Lei no 1.060/50, assentou que, em relação ao mesmo processo, o deferimento da gratuidade de justiça tem eficácia em todas as instâncias e para todos os atos do processo. Como é comezinho, todavia, ação rescisória é ação autônoma em relação ao feito de que é oriundo o acórdão rescindendo, motivo pelo qual não há que se cogitar de aplicabilidade do entendimento exarado no referido julgado ao caso presente. Nos termos do art. 99, § 2o do CPC, é facultado ao Magistrado, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar a apresentação de documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da benesse. Por esse motivo, é necessária a concessão de prazo aos autores para a comprovação do direito à gratuidade de justiça pleiteada, sob pena de seu indeferimento. Ante o exposto, promovam os autores a emenda da petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, com juntada de procurações específicas e atualizadas de cada um dos autores, sob pena de indeferimento da petição inicial (arts. 321, parágrafo único, e 330, IV, do Código de Processo Civil). No mesmo prazo, oportunizo aos autores a juntada de cópia dos seguintes documentos, por cada um dos autores, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça pleiteada: a) movimentação da conta bancária (conta corrente) dos últimos três meses; b) cópia de fatura de cartão de crédito dos últimos três meses; e c) cópia dos três últimos contracheques. Além dos referidos documentos, os autores podem realizar a juntada de outros que, eventualmente, corroborem a hipossuficiência financeira alegada. Caso não seja adotada a referida providência, faculto aos autores o recolhimento das custas iniciais relativas à ação rescisória (art. 69, I, do RITJDFT) e a realização do depósito da importância de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 968, II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora